Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. REDES SOCIAIS. INDÍCIOS DE USO IRREGULAR POR TERCEIROS. SUSPENSÃO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. A Lei n. 12.965/2014, que “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”, imputa responsabilidade aos operadores de plataformas de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país, como é o caso do “Facebook”.

2. No caso em exame, não há como afastar a obrigação imposta à ora agravante, uma vez que é a responsável, no Brasil, pelas atividades de todas as plataformas de redes sociais vinculadas ao “Facebook” sediado nos Estados Unidos da América, havendo precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido.

3. Com relação ao valor da multa diária, não há razões para reduzi-lo, porquanto se mostra proporcional e, ao mesmo tempo, suficiente para dar efetividade ao comando judicial, notadamente considerando a atividade empresarial desenvolvida pela agravante e sua grande capacidade financeira.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.